Tribunal: TJBA
Processo: 8017269-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017269-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALDELICE ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE PREPARO QUANDO O RECURSO DISCUTE A PRÓPRIA GRATUIDADE. RENDA INFERIOR A QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS. FACULDADE DE ESCOLHA ENTRE O JUÍZO COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO PROVIDO. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, danos morais e materiais. A agravante, aposentada, demonstrou renda líquida mensal inferior a quatro salários mínimos. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir: Se é devido o deferimento do benefício da justiça gratuita à parte que declara hipossuficiência e aufere renda inferior a quatro salários mínimos; Se a parte poderia optar pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial. Razões de decidir A jurisprudência dispensa o recolhimento do preparo recursal quando discutida a gratuidade da justiça. O art. 99, §3º, do CPC/2015 estabelece presunção de veracidade da declaração de insuficiência, não afastada nos autos. A percepção de renda inferior a quatro salários mínimos evidencia hipossuficiência econômica. A opção pelo ajuizamento na Justiça Comum é uma faculdade da parte, não sendo hipótese de competência absoluta do Juizado Especial. Com o julgamento do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno restou prejudicado. Dispositivo e tese Agravo de instrumento provido para reformar a decisão de origem e deferir a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: É desnecessário o preparo do recurso quando o mérito discute a concessão da gratuidade da justiça. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário, conforme art. 99, §3º, do CPC/2015. A opção pelo ajuizamento da ação perante a Justiça Comum é uma faculdade da parte, diante da competência concorrente com o Juizado Especial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017269-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALDELICE ALMEIDA DOS SANTOS, e, como parte Agravada, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora MM06